Tribunal: TJES
Processo: 5010078-24.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010078-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA POSSATTI PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010078-24.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha – 5° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO SANTANDER

RECORRIDO: ANGELA MARIA POSSATTI PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. FRAUDE. DANO MATERIAL. DOBRO. MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO SANTANDER, alegando que não reconhece empréstimo consignado contratado junto ao banco réu, bem como foram realizados descontos indevidos em seu benefício. Narra que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não logrou êxito. Requer a declaração de nulidade do contrato, indenização por danos materiais em dobro, e, ainda indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: A) Declarar a nulidade do Contrato de Empréstimo objeto deste processo; B) Condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária
estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES; C) Considerando o previsto no artigo 323 do CPC, condenar o réu a pagar à autora o valor correspondente ao dobro do que foi indevidamente descontado do seu benefício previdenciário no valor de R$ 2.146,60. (dois mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), inclusive, se houver mais descontos no curso deste processo (devendo ser comprovado pela autora), a título
de danos materiais (devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir dos descontos, com incidência de juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil; D) Reconhecer a inadmissibilidade do pedido contraposto.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida, uma vez que restou demonstrado nos autos que a parte Autora não contratou o empréstimo questionado, uma vez que a assinatura era digital, e, ainda em local diverso daquele que reside à consumidora. Portanto, tais circunstâncias demonstram a irregularidade da avença, o que culminou no cancelamento do termo, bem como na restituição dos danos materiais efetivamente comprovados nos autos eletrônicos com a repetição do indébito, bem como em danos morais.

(5). Prosseguindo, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao parcial acolhimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)